Tribunal: CARF
Processo: 10725.000370/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
De acordo com o art. 16, § 4o, c, do Decreto no 70.235/1972, a prova documental poderá ser apresentada no recurso voluntário, caso se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.000370/2008-91
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.841 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HAMILTON CHAGAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
De acordo com o art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972, a prova
documental poderá ser apresentada no recurso voluntário, caso se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2402-008.950, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: conhecimento de provas
apresentadas somente em sede de recurso - preclusão. Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000370/2008-91
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.841 - CSRF/2a Turma
Processo no 10725.000370/2008-91

do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos. Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar proposta de
conversão do julgamento em diligência para instrução dos autos com tela do Cadastro
Nacional de Informações Sociais (CNIS). Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino
Luz, Márcio Augusto Sekeff Salem e Luís Henrique Dias Lima (autor da proposta), que
votaram por converter o julgamento em diligência, e, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que
negou provimento ao recurso.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme acórdão paradigma 108-09.510, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
2
Preclusão
De acordo com o art. 15 do Decreto 70235/72, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a
prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
No entanto, excepcionalmente pode ser atenuado o rigor de tais artigos, para, com
base no princípio da legalidade, alcançar-se a desejada verdade real que dele decorre. Embora os
princípios da boa-fé e da lealdade processual obriguem a parte a agir com zelo, cuidado,
cooperação e diligência (colaborando com a marcha processual), a razoabilidade e a legalidade
permitem, em caráter excepcional, a juntada ulterior de documentos. O próprio julgador pode, de
ofício, determinar a realização das provas que entender necessárias para a formação do seu
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.841 - CSRF/2a Turma
Processo no 10725.000370/2008-91

convencimento. Não raro, a propósito, este Conselho converte os julgamentos em diligência,
para aperfeiçoar a instrução probatória.
O Direito brasileiro adotou o sistema da persuasão racional do julgador, ou livre
convencimento motivado (art. 371 do Código de Processo Civil e art. 9o do Decreto
70.235/1972), segundo o qual "o julgador é livre para decidir segundo seu convencimento, que
necessariamente deve estar pautado no conjunto probatório constante dos autos"1. No seu
mister, o julgador pode ter dúvidas a respeito de determinado ponto controvertido e tem o poder
de determinar a produção de provas, o que demonstra a possibilidade, excepcional, de ser
admitida a juntada posterior de documentos.
Na dicção do art. 370 do Código, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O julgador ainda apreciará a
prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e também
poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que
considerar adequado, observado o contraditório. Isso tudo demonstra a força do livre
convencimento motivado, a circunstância de que o julgador é o destinatário das provas e a
possibilidade de admissão de documentos em sede recursal.
A conduta do Colegiado a quo está em consonância com as normas processuais e
com o Decreto 70235/72, de forma que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser
desprovido. Segue abaixo o entendimento desta Turma a respeito da matéria:
Número do Processo 23034.042405/2006-27
Contribuinte CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR
Data da Sessão 20/11/2019
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão 9202-008.392
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento
Ementa(s)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/12/2003
IMPUGNAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
DE
RELATIVIZAÇÃO.
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Excepcionalmente, contudo, deve ser atenuado o rigor legal, para, com base nos
princípios da razoabilidade e da legalidade, alcançar-se a desejada verdade real.
O próprio julgador pode, de ofício, determinar a realização das provas que entender
necessárias para a formação do seu convencimento.

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 91.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.841 - CSRF/2a Turma
Processo no 10725.000370/2008-91

É importante acrescentar que as provas admitidas pela decisão recorrida foram
aceitas para contrapor-se ao seguinte fundamento do acórdão de impugnação, estando presente,
pois, a circunstância prevista no art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70235/72:
O contribuinte alega ser contador autônomo e que foram prestados serviços sem vínculo
empregatício às empresas relacionadas em sua Declaração de Ajuste Anual-DAA,
exercício de 2006, ano-calendário 2005, dentro de seu escritório.
Contudo não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse suas afirmações.
Poderia, no caso, ter apresentado os contratos de prestação de serviços com as pessoas
jurídicas relacionadas na DAA, onde poderia ser verificado qual o serviço contratado, se
com ou sem vínculo empregatício e o local onde seriam executados.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital